Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019050-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.841-84 (EMBARGANTE), PEDRO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.831-02 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), MAYARA NUNES FEITOSA - CPF: 489.573.738-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1019050-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE E OUTRO
.

EMBARGADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NATUREZA INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Paulo Fortes Osorio Bustamante e Outro, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro, mantendo a penhora de produtos agrícolas supostamente decorrentes de arrendamento rural entre membros do mesmo núcleo familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar documentos juntados pelos embargantes que, em sua ótica, comprovariam a posse e a titularidade dos grãos penhorados, sendo aptos a afastar a hipótese de fraude à execução.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao simples inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência dos elementos para afastar a presunção de fraude à execução, razão pela qual não se evidencia omissão relevante que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique de forma fundamentada as razões de seu convencimento, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

O recurso possui caráter nitidamente infringente, visando reabrir discussão sobre o mérito já analisado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão já proferida, nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela Turma Julgadora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;

STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1019050-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE E OUTRO
.

EMBARGADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
: PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE E OUTRO.
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL ENTRE MEMBROS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse legítima e da desvinculação do bem em relação ao débito exequendo. 2. A existência de contrato de arrendamento rural entre membros do mesmo núcleo familiar, firmado após a constituição da hipoteca e com valor simbólico, pode caracterizar indício de simulação e fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 677 e 792, IV.”

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar documentos que comprovam a posse direta e a titularidade dos grãos penhorados, consistentes em contratos de compra e venda, cédulas de produto rural (CPRs) e notas fiscais de comercialização.

Sustentam que a falta de análise desses documentos implica ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a complementação da fundamentação do acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de demonstração inequívoca da titularidade dos grãos penhorados e da desvinculação em relação à dívida exequenda, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos de terceiro.

Com efeito, não obstante os embargantes tenham indicado e juntado documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a titularidade dos bens penhorados, a Turma Julgadora entendeu, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que tais elementos não eram suficientes para ensejar a reforma da decisão agravada.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025